Tribunal: TJDFT
Processo: 0749753-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DETERMINAÇÃO DE EXAME DA CONVENIÊNCIA DA BENESSE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DIREITO SUBJETIVO DO APENADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECONHECIDA.
I – Equivocada a determinação que relega a análise da “conveniência” de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos para o Juízo da Execução, considerando que a questão deve ser examinada na sentença condenatória, nos termos do art. 59, IV, do CP.
Ademais, não há que se falar em “conveniência”, considerando que, presentes os pressupostos dispostos no art. 44 do CP, a substituição da pena é direito subjetivo do réu.
II – Nada obstante, se a sentença condenatória transferiu a responsabilidade de apreciar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ao Juízo das Execuções, este não pode se esquivar de analisar a questão, sob pena de impor prejuízo ao recorrente.
III – Aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 66 da LEP, conclui-se que também compete ao Juízo das Execuções decidir sobre a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, notadamente por se tratar de questão que terá reflexos no cumprimento da pena anterior que está em curso.
IV – Recurso conhecido e provido.